Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES APÓS O APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. Tendo em vista que o acordo fora celebrado entre as partes após a citação válida do réu, ou seja, em momento no qual a relação jurídico-processual já havia se perfectibilizado, subsiste o interesse processual do credor quanto à obtenção de decisão homologatória de autocomposição judicial (artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Consoante entendimento pacificado por esta e. Corte de Justiça, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético (IRDR 14/TJDFT).
3. Até que a avença seja integralmente cumprida, subsiste a utilidade e a necessidade da demanda executória, a qual retomará o seu curso na hipótese de persistência do inadimplemento das parcelas condominiais vencidas, conforme restou convencionado entre as partes.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Acordo homologado.